Tribunal: TJDFT
Processo: 0001193-45.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001193-45.2018.8.07.0003 RECORRENTE: EVANDRO ALVES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. lesão corporal no contexto de violência doméstica. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. QUANTUM DE AUMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A sentença condenatória por fatos ocorridos antes, mas com trânsito em julgado posterior àqueles que se julga, é perfeitamente hábil a caracterizar os maus antecedentes, embora não o sejam para a reincidência, como aponta a jurisprudência. 2. Correta a análise negativa das circunstâncias do crime quando a situação em que ocorreu o fato – o réu adentrado a residência da vítima para praticar agressões – excede a normalidade típica do crime em tela. 3. Para o estabelecimento da quantidade da pena-base, o Código Penal determina que o julgador fixe o necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime, dentro dos limites previstos abstratamente no tipo penal, tendo a jurisprudência firmado a orientação de se aplicar a fração imaginária de 1/8 (um oitavo), sobre a quantidade de pena encontrada entre as penas mínima e máxima do tipo penal incriminador para valorar cada circunstância judicial, pois, por serem 8 (oito) as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, estaria atendida a proporcionalidade. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, defendendo ser devida a adoção da fração de 1/6 (um sexto) para o aumento da pena-base referente a cada circunstância judicial desfavorável. No aspecto, apresenta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do Superior Tribunal de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada afronta ao artigo 59, inciso II, do Código Penal, bem como em relação ao dissenso pretoriano invocado, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). A propósito, confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DESCAMINHO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REVISÃO POSSÍVEL EXCEPCIONALMENTE NOS CASOS DE MANIFESTA ILEGALIDADE OU PATENTE DESPROPORCIONALIDADE. PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA A EXASPERAÇÃO. DESPROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO MATEMÁTICO NA PRIMEIRA ETAPA DA DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não se presta o recurso especial, via de regra, à revisão da dosimetria da pena fixada pelas instâncias ordinárias, a teor do disposto na Súmula 7/STJ, salvo quando configurada manifesta violação dos critérios dos arts. 59 e 68 do CP, sob o aspecto da ilegalidade, nas hipóteses de falta ou evidente deficiência de fundamentação ou ainda de erro de técnica, admitindo-se, excepcionalmente, a revisão do quantum fixado pelas instâncias ordinárias nos casos de patente desproporcionalidade. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a expressiva quantidade de cigarros apreendidos constitui fundamento idôneo, apto, portanto a justificar a exasperação da pena-base, não sendo a via estreita do especial, de qualquer modo, adequada à revisão do julgado, a teor da Súmula 7/STJ. 3. É assente, ainda, que inexiste um critério puramente aritmético na primeira fase da dosimetria, cabendo ao julgador, a quem a lei confere certo grau de discricionariedade, sopesar cada circunstância judicial desfavorável à luz da proporcionalidade motivada, consoante seu prudente arbítrio. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1661280/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 29/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005